Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA DOMICILIADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS-DF. ÁREA SUBMETIDA À JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS-DF. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF em face do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF em execução título extrajudicial proposta contra exequente domiciliada na Região Administrativa de Arniqueiras-DF. O Juízo suscitante afirma que execução deve ser processada e julgada perante o Juízo suscitado, ao fundamento de que o local de residência da executada estaria subordinado à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o Juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial proposta contra executada residente na Região Administrativa de Arniqueiras-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 8o do artigo 2o da Resolução TJDFT no 4/2008, [i]ntegram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira.
4. Em conformidade com o anexo da Lei Complementar Distrital no 958/2019, a Quadra QS 07 do Areal, com exceção da área referente à Universidade Católica, integra a Região Administrativa de Arniqueira-DF, razão pela qual se encontra inserida na órbita da jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de execução proposta em desfavor de executado residente na Região Administrativa de Arniqueiras-DF, a ação deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na forma prevista no § 8o do artigo 2o da Resolução TJDFT no 4/2008.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 958/2019; Resolução TJDFT no 4/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Câmara Cível, CCCiv no 0705131-06.2024.8.07.0000, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 13/05/2024.